Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros -, dentre outras medidas, determinara o retorno dos autos à contadoria judicial para elaborar novos cálculos em consonância com a fórmula que fixara, e, outrossim, rejeitara o pedido formulado pelo agravante almejando a condenação dos agravados à repetição do valor indevidamente cobrado, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Segundo o provimento arrostado, ressoa inviável a condenação dos agravados à repetição em dobro com lastro no artigo 940 do Código Civil, diante da ausência de má-fé por parte dos credores. De seu turno, objetiva o agravante a parcial reforma do decisório guerreado, condenando-se os agravados a repetir, de forma simples, os valores indevidamente executados. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que é correto o provimento arrostado no tópico em que determinara o retorno dos autos à contadoria judicial para elaborar novos cálculos sem computar juros de mora sobre o valor correspondente às astreintes. Defendera, contudo, que deve ser alterada a decisão quanto ao ponto em que rejeitara o pedido que formulara almejando a condenação dos agravados à repetição do valor indevidamente cobrado. Assinalara a existência de manifesta má-fé por parte dos agravados, pois que reiteradamente apresentam planilha de cálculos dissonante das premissas fixadas pelo título executivo, insistindo em executar valores indevidos. Observara que, na hipótese, os agravados demandam crédito superior ao assegurado pelo título e, por esse motivo, devem devolver os valores cobrados indevidamente, na forma prevista pelo artigo 940 do Código Civil. Esclarecera que, mesmo cientes do inteiro teor do acórdão proferido nos autos do AGI no 072318241-2019.8.07.0000 fixando que não incidem juros de mora sobre as astreintes, os agravados insistem em aplicar juros de mora sobre as astreintes, devendo devolver de forma simples o indébito. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros -, dentre outras medidas, determinara o retorno dos autos à contadoria judicial para elaborar novos cálculos em consonância com a fórmula que fixara, e, outrossim, rejeitara o pedido formulado pelo agravante almejando a condenação dos agravados à repetição do valor indevidamente cobrado, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Segundo o provimento arrostado, ressoa inviável a condenação dos agravados à repetição em dobro com lastro no artigo 940 do Código Civil, diante da ausência de má-fé por parte dos credores. De seu turno, objetiva o agravante a parcial reforma do decisório guerreado, condenando-se os agravados a repetir, de forma simples, os valores indevidamente executados. Do alinhado decorre que o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da viabilidade de se debitar aos agravados a obrigação de promoverem a repetição, de forma simples, do valor indevidamente executado, diante das alegações formuladas pelo agravante no sentido que insistem em cobrar crédito superior ao que lhes fora assegurado pelo título executivo, notadamente juros de mora sobre astreintes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Com efeito, conquanto tenha o juiz a quo reconhecido ser indevida a incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória assegurada aos agravados e determinado o refazimento dos cálculos, não sobeja possível afirmar-se a má-fé dos agravados pelo fato, inviabilizando a aplicação da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil. A título meramente elucidativo, deve ser assinalado que a sanção destina-se a reprimir a postura do credor que demanda por dívida já paga, ou demanda seu crédito sobejante sem ressalvar as importâncias já recebidas, conforme se afere do seu conteúdo, verbis: “Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” Segundo a dicção legal, a sanção deriva da postura assumida pelo credor ao aviar pretensão condenatória, estabelecendo estar sujeito à pena de devolução em dobro aquele que demandar de forma indevida, sendo pressuposto para sua incidência, demais de tudo, a má-fé na formalização de cobrança indevida. Assim sendo, além de processualmente descabida, na hipótese não se fazem presentes nenhum os pressupostos necessários à aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil aos agravados. Como emerge inexorável, não demandam os agravados débito já solvido nem perseguem além do que lhes fora assegurado, a par de não estarem demandando, por óbvio, imbuídos de má-fé, pois visam simplesmente realizar o direito que lhes fora reconhecido há muito. Assinale-se que, caso os agravados houvessem postulado quantia a maior, a medida cabível na espécie seria a alegação de excesso de execução, a qual, se acolhida, geraria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige, além da cobrança excessiva, a prova da má-fé do cobrador e a prova do pagamento, o que não se infere na hipótese, porquanto manifesta a existência do crédito executado, que simplesmente não experimentara a quitação decorrente do fato de ser excluído os juros moratórios incidentes sobre as astreintes. Destarte, aferida a subsistência de crédito em aberto, não subsiste cobrança indevida, muito menos de má-fé, pois o que sobeja ainda é a inadimplência do agravante. Há que ser assinalado, por derradeiro, que, durante o curso procedimental, em várias oportunidades, o agravante postulara a condenação dos agravados à repetição do indébito e em todas as ocasiões esse pedido fora rejeitado. Ou seja, reprisa arguição refutada em mais de uma oportunidade, e com base nos mesmos fundamentos, ignorando a preclusão que recobrira o postulado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a ementa que sumaria o resolvido no Agravo de Instrumento no 072318241-2019.8.07.000, anteriormente manejada pelo ora agravante em face de decisão proferida no executivo subjacente, quando fora refutada a mesma arguição: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA E RENITÊNCIA DO OBRIGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELISÃO DE ÔNUS REAL E OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS VENDIDOS EM CONSTRUÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. MORA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPORTE NOMEADO. MONTANTE DEVIDO. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO. DESCONFORMIDADE COM A PRECLUSÃO LÓGICA E COM O PRINCÍPIO QUE VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DÉBITO MÍNIMO JÁ FIRMADO. MULTA. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES E VIA INADEQUADA. DÉBITO SUBSISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. Constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta - promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra - é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória - juros sobre multa. 5. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida e demandar o manejo de instrumento adequado, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente e não ter vertido nenhum importe destinado a solver o perseguido, a parte acionante lastreara sua pretensão no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé ou seja apenada por simplesmente ter demandado o que lhe é devido. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1250450, 07231824120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, deve se compreender que a questão relativa à condenação dos agravados à repetição do valor indevidamente cobrado, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil, já fora resolvida, durante o itinerário procedimental, não sobejando possível seu revolvimento. Como é cediço, operada a preclusão a matéria debatida já não é passível de reexame. Deve ser frisado que, no caso, as bases de fato que lastrearam o provimento antecedente não se alteraram, torndo inviável que seja afastada a incidência da preclusão. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo quando já definida a questão ou quando sequer houvera a provocação da parte e essa manifestação era pressuposto do pronunciamento judicial, pois significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria atinente à inviabilidade de sujeição dos agravados à sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, e não havendo nenhuma alteração nas bases firmadas anteriormente, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[1]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a matéria, revestindo-se a questão de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, não há que se alterar ou reprisar aludida questão. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Alinhados esses argumentos e com base no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já alcançadas pela preclusão. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927